Tribunal: TJDFT
Processo: 0816889-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelos querelantes contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa para o intento da ação penal.
3. Em suma, os querelantes/apelantes pontuam que sofreram agressões verbais da contraparte, de modo a evidenciar a presença do animus injuriandi. Pugnam pela reforma da sentença, para que seja recebida a peça acusatória, dando-se prosseguimento ao feito. Subsidiariamente, o recebimento da queixa-crime somente em relação ao crime praticado contra o querelante/apelante ARNALDO, tendo em vista que não havia sequer tido qualquer tipo de contato ou interação anterior com a querelada/apelada LETÍCIA.
4. Contrarrazões da querelada ao ID 74260899.
5. Contrarrazões do Ministério Público ao ID 74260901.
6. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 74949371).
III – Questões em discussão.
7. A postulação levada a esta sede recursal diz respeito ao recebimento da queixa-crime, retornando-se os autos para a regular continuidade da demanda quanto ao crime de injúria.
IV – Razões de decidir.
8. Pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
9. No caso, os querelantes/apelantes narram que tiveram a honra aviltada pela apelada, a qual teria lançado diversos impropérios contra suas pessoas, tais como: “piranha”, “puta velha”, “cuzão”, “velho escroto”, dentre outros xingamentos.
10. No entanto, compulsando o caderno processual, verifica-se um cenário de ofensas recíprocas. Sobressai que, em razão da fila do banheiro no bar, houve um desentendimento entre as partes, tendo a própria querelante/apelante Mayara confessado ter direcionado sua palavra à apelada, no sentido de que essa estava demorando muito, para ir embora e evitar confusão. Ou seja, armadas de ânimos exaltados, as partes teriam mutuamente atingido, em certa medida, a honra uma da outra, mas sem aptidão de alterar o juízo de valor que cada uma faz sobre si mesma. Aliás, inexiste prova cabal quanto à origem do entrevero, não se extraindo, seguramente, elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pelos querelantes/apelantes, para além da dúvida razoável, sequer podendo se concluir, reiterando, quem iniciou as agressões, não sendo demonstrada a intenção de malferir a honra no particular.
11. Na mesma direção, não se pode concluir que a intervenção do querelante/apelante Arnaldo estaria divorciada do engalfinhamento das partes no banheiro feminino, decerto, ao se dirigir à porta do banheiro, a pedido da esposa Mayara, envolveu-se diretamente no ambiente de tensão preexistente, em um cenário de confusão generalizada, em que, igualmente, não se percebe claramente a gênese do conflito, tampouco a intenção consciente e deliberada da apelada de cortar a dignidade dos apelantes.
12. Aqui, oportuno trazer a jurisprudência da Corte Especial do STJ (QC 6-DF): “Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra”.
13. Portanto, tem-se, de plano, a ausência de dolo e, por conseguinte, a atipicidade da conduta da apelada, mostrando-se escorreita a sentença de rejeição.
V – Dispositivo.
14. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.